Tribunal: TJSP
Processo: 2007719-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário e declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que reputou inviável o julgamento da demanda com base na revelia, pois a carta de citação foi encaminhada a endereço diverso daquele indicado na petição inicial, determinou à serventia o esclarecimento do motivo, bem como, se o caso, a expedição de nova carta de citação ao endereço

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário e declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que reputou inviável o julgamento da demanda com base na revelia, pois a carta de citação foi encaminhada a endereço diverso daquele indicado na petição inicial, determinou à serventia o esclarecimento do motivo, bem como, se o caso, a expedição de nova carta de citação ao endereço indicado pela autora. Citação é indispensável para a validade do processo. Indicação da qualificação das partes é requisito da petição inicial. Divergência entre o endereço indicado na petição inicial e aquele cadastrado no sistema, para o qual foi remetida a carta de citação. Renovação do ato é medida correta e prudente, que não causa prejuízo às partes e indica o cuidado do magistrado com a validade dos atos processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007719-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são agravantes
PIGNALOSA ADVOGADOS e GIORGIO PIGNALOSA, é agravado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007719-04.2020.8.26.0000 - Voto no 5598 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007719-04.2020.8.26.0000
Agravantes: Pignalosa Advogados e Giorgio Pignalosa
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 5598
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário
e declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que
reputou inviável o julgamento da demanda com base na
revelia, pois a carta de citação foi encaminhada a endereço
diverso daquele indicado na petição inicial, determinou à
serventia o esclarecimento do motivo, bem como, se o caso, a
expedição de nova carta de citação ao endereço indicado pela
autora. Citação é indispensável para a validade do processo.
Indicação da qualificação das partes é requisito da petição
inicial. Divergência entre o endereço indicado na petição
inicial e aquele cadastrado no sistema, para o qual foi
remetida a carta de citação. Renovação do ato é medida
correta e prudente, que não causa prejuízo às partes e indica o
cuidado do magistrado com a validade dos atos processuais.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação revisional de contrato bancário e
declaratória de inexigibilidade de débito, -- que reputou inviável o julgamento do feito com
base na revelia, pois a carta de citação foi encaminhada a endereço diverso daquele
indicado na petição inicial, determinou à serventia o esclarecimento do motivo, bem como,
se o caso, a expedição de nova carta de citação ao endereço indicado pela autora. Sustenta,
em resumo: o cabimento do recurso; embora a carta de citação tenha sido remetida para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007719-04.2020.8.26.0000 - Voto no 5598 - F
3
endereço diverso daquele que indicou na petição inicial da ação originária, foi
regularmente recebida em agência do banco réu; o réu não contestou o pedido; a validade
do ato de citação já realizado. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a revogação da decisão agravada, o reconhecimento da validade da
citação e a decretação da revelia do réu.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e
dispensou-se a intimação do agravado para contraminuta (fls. 205/206).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 209).
É o relatório.
Inicialmente, impõe-se o registro de alguns atos processuais
pertinentes, com indicação das folhas da ação originária.
O autor agravante ajuizou revisional de contrato bancário e
declaratória de inexigibilidade de débito contra o Itaú Unibanco S/A. Indicou o endereço
da Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Jabaquara, São Paulo, CEP 04344-902.
A carta de citação foi encaminhada para a Avenida Presidente
Vargas, 199, Nova Itapevi, Itapevi/SP – CEP 06694-000.
Certificou-se o decurso do prazo sem contestação (fl. 136), e
o autor, intimado a se manifestar, requereu o julgamento da lide em razão da revelia do réu
(fls. 139/140).
Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada, nos seguintes
termos: "Fls. 139/140: inviável o sentenciamento do feito, pois o aviso de recebimento de
fls. 135 foi encaminhado para endereço diferente do constante na inicial. Esclareça a
Serventia o porquê. Havendo necessidade, expeça-se nova carta para o endereço indiciado
pela parte autora" (fl. 141).
Sobreveio a certidão de fl. 142, de indicação de divergência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007719-04.2020.8.26.0000 - Voto no 5598 - F
4
entre o endereço indicado na petição e aquele cadastrado no SAJ, bem como de expedição
de nova carta de citação (fl. 142).
O recurso não comporta provimento.
A citação é ato indispensável para a validade do processo,
conforme a disposição do artigo 239 do Código de Processo Civil.
A indicação da qualificação das partes, -- inclusive o
endereço, -- é requisito da petição inicial, constante do artigo 319, inciso II, do mesmo
diploma legal.
Diante da diversidade de cadastro de endereço, o E. Juízo de
Primeiro Grau, prudente e corretamente, determinou a renovação do ato com base no
endereço indicado pelo autor na própria petição inicial.
A providência não causa prejuízo algum às partes e revela o
cuidado indispensável do magistrado com a correta citação do réu para a validade dos atos
processuais subsequentes.
Não bastasse isso, e apenas para argumentar, a citação válida
é de interesse do autor, que deve atentar para que as formalidades do ato sejam observadas
e cumpridas, para evitar futura arguição e reconhecimento de nulidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator